Tribunal: TJDFT
Processo: 0720005-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FAMÍLIA. DESEMPREGO. COMPENSAÇÃO. ALIMENTOS “IN NATURA”. INADIMISSIBILIDADE. PRISÃO CIVIL. NÃO QUITAÇÃO DOS DÉBITOS.
1. No caso em análise, observo que a justificativa do requerido/agravante cinge-se na alegação de dificuldades financeiras, em razão de estar atualmente desempregado.
2. O desemprego formal da parte alimentante não constitui, por si só, fundamento idôneo a justificar o inadimplemento alimentar. Para tanto, seria necessária a comprovação de fato que gere a incapacidade laborativa daquele de quem são cobrados os alimentos pela via executiva.
3. A mitigação do princípio da incompensabilidade dos alimentos deve ser fundamentada em provas de custeio direto de despesas de natureza alimentar, comprovadamente feitas em benefício do alimentando, bem como do consentimento do credor, ainda que tácito.
4. Dessa forma, ainda que fosse admitida a compensação parcial dos valores devidos pelo ora agravante – o que não se mostra cabível uma vez que os agravados são menores e que não existe prova de que a “prestação in natura” foi acordada entre as partes para substituir a pensão em pecúnia – esta circunstância não elide a ordem de prisão, pois não há previsão legal nesse sentido. A penalidade só pode ser afastada mediante a quitação integral do débito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.